Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718872-50.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706656-30.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: CLARICE DA SILVA REIS AGRAVADO: SAMUEL NOBREGA DE SOUSA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravante sobre eventual perda do objeto recursal em razão da prolação de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião no 0706618- 18.2023.8.07.0009, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora